Tribunal: TJSP
Processo: 0001853-59.2014.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Jaboticabal. Hálux valgo. Osteotomia em chevron. Migração do fio de Kirschner. Remoção não recomendada. Dores crônicas. Dano moral. Indenização. – 1. Responsabilidade civil. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como 'falha do serviço', isto é, em que Administração não funcionou, funcionou mal ou

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Jaboticabal. Hálux valgo. Osteotomia em chevron. Migração do fio de Kirschner. Remoção não recomendada. Dores crônicas. Dano moral. Indenização. – 1. Responsabilidade civil. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como 'falha do serviço', isto é, em que Administração não funcionou, funcionou mal ou funcionou tarde e implica em culpa subjetiva, com fundamento nos art. 15 e 159 do Código Civil (atual art. 186 do CC). – 2. Erro médico. Nexo causal. Não há nos autos indícios de culpa, negligência ou imperícia do médico que realizou o procedimento cirúrgico. O perito do juízo afirma que a migração do fio de Kirschner é uma complicação descrita na literatura médica e possível de ocorrer, sem que disso se extraia eventual erro médico. Não há que se falar em responsabilidade civil da administração; senão em infortúnio inerente ao procedimento cirúrgico que estatisticamente ocorre com algumas pessoas e que pode decorrer da situação peculiar do paciente e do procedimento, sem prévia ciência ou erro do médico. – Improcedência. Recurso da autora desprovido.